Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-42.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURAS. VALORES EXCESSIVOS. VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DO PERITO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA PELO RÉU. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
3. Embargos conhecidos e não providos.